Tribunal: TJDFT
Processo: 0737354-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737354-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLEITON FETTER MOLD RECORRIDO: THAYS MACIEL SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVÍVIO COM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DIVÓRCIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE CONVÍVIO ALTERNADO. POSSIBILIDADE. TUTELA DO MEIO AMBIENTE. ART. 225, CAPUT, E § 1o, INCISO VII, DA CF. VISÃO BIOCÊNTRICA. ANIMAIS DE COMPANHIA COMO SERES SENCIENTES, CUJO BEM-ESTAR DEVE SER GARANTIDO. ABRANDAMENTO DO REGIME CIVILISTA TRADICIONAL QUE OS TRATA COMO COISAS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE INSTITUTOS DE DIREITO DE FAMÍLIA PARA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO. POSSIBILIDADE. CONVÍVIO ALTERNADO MANTIDO. 1. O art. 225, caput e § 1o, inciso VII, da CF, representa inovação do constituinte na tutela jurídico-constitucional do meio ambiente, direito de terceira geração pautado na solidariedade intergeracional, a partir de uma visão biocêntrica de mundo, que reconhece o valor intrínseco de outras formas de vida que não a humana. 2. Na sociedade moderna, os animais de estimação devem ser reconhecidos como seres sencientes, dotados de sensibilidade, integrantes do núcleo familiar e merecedores de tutela jurídica que assegure seu bem-estar, razão pela qual o regime civilista tradicional que os trata como coisas se mostra insuficiente e legitima a aplicação analógica de institutos de direito de família para a adequada resolução do litígio no caso concreto, com vistas à pacificação social. 3. O acordo extrajudicial, por meio do qual as partes maiores e capazes, de livre e espontânea vontade, reconheceram o mútuo afeto pelo animal e pactuaram o compartilhamento das responsabilidades e o regime de convivência alternada, deve ser cumprido em todos os seus termos, de acordo com os ditames da boa-fé objetiva (art. 422, do CC), que rechaça posturas contraditórias e imbuídas de intenções e sentimentos alheios ao objeto do acordo e que, em última análise, prejudicam o próprio animal de companhia cujo bem-estar se pretende garantir. 4. Apelo não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal; 82, 445 §2o e 2.022, todos do Código Civil; 140, 489, §1o, 669 e 773, todos do Código de Processo Civil; e 1.124-A da Lei 11.441/2007, sustentando que o acórdão vergastado padece de omissão. Defende que o animal deve permanecer com o insurgente, afastando-se, ainda, a aplicação dos institutos do direito de família, tais como, a guarda e o direito de visita. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois, “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial em relação ao suposto malferimento aos artigos 82, 445 §2o e 2.022, todos do Código Civil; 140, 669 e 773, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O acordo extrajudicial, por meio do qual as partes maiores e capazes, de livre e espontânea vontade, reconheceram o mútuo afeto pelo animal e pactuaram o compartilhamento das responsabilidades e o regime de convivência alternada, deve ser cumprido em todos os seus termos, de acordo com os ditames da boa-fé objetiva (art. 422, do CC), que rechaça posturas contraditórias e imbuídas de intenções e sentimentos alheios ao objeto do acordo e que, em última análise, prejudicam o próprio animal de companhia cujo bem-estar se pretende garantir” (ID 62692087). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse aprecia a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.124-A da Lei 11.441/2007, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, também não merece seguimento o apelo especial em relação ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003